Tribunal: CARF
Processo: 10675.906438/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.906438/2019-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.955 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
BRIQFENO INDUSTRIA E COMERCIO DE FENO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
PER/DCOMP.
RESSARCIMENTO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
ALTERAÇÃO
DO
PEDIDO.
INOVAÇÃO
PROCESSUAL
IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do
Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a decisão
constante do Despacho Decisório eletrônico não se prestam a tais fins.
Eventual equívoco relativo ao débito confessado na DCOMP, não sendo
relacionado à discussão da formação do crédito, por não envolver matéria
relativa à aferição de liquidez e certeza do direito creditório, não é de
competência do CARF, pois a este não cabe conhecer matéria relativa à
discussão do débito confessado, sendo que os equívocos referentes a
retificação ou cancelamento da DCOMP nestes termos somente é possível
mediante revisão de ofício do Despacho Decisório eletrônico, a ser efetivada
pela autoridade emitente do ato diante de pedido a ela dirigido pela requerente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.952, de 26 de julho de 20223, prolatado
no julgamento do processo 10675.900196/2020-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.906438/2019-32
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.955 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.906438/2019-32

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de Manifestação de
Inconformidade proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Versa o presente processo administrativo sobre pedido de ressarcimento da
COFINS, constando despacho decisório eletrônico que indeferiu o crédito, pois ficou constatado
que o contribuinte não é tributado pelo Imposto de Renda com base no lucro real no período de
apuração do crédito e, por isso, não se enquadra no regime de incidência não cumulativo da
COFINS.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que:
i)
Preencheu incorretamente o PER em análise e as DComp a ele vinculadas,
informando que utilizou crédito de Cofins – Mercado Interno, quando na
verdade se tratava de crédito de PIS/Cofins, pois não existe no PER e na
DComp campo específico para ressarcimento e compensação dos créditos
pleiteados;
ii)
Apurou créditos decorrentes da inconstitucionalidade do art. 3o da Lei no
9.718/98, ao incluir no conceito de faturamento outras receitas além das
advindas de vendas e serviços, violando o art. 110 do CTN. Nem mesmo a
edição da EC no 20/98 resolveu tal problema, e nem mesmo com as
decisões judiciais obtidas pelo contribuinte, não observados pela RFB;
iii)
Agiu com base no julgamento do RE no 240.785, que declarou
inconstitucional a inclusão do ICMS ou ISS na base de cálculo das
contribuições. A alteração trazida pela Lei no 9.718/98 foi declarada
inconstitucional pelo STF (RE nos 357950, 390840, 358273 e 346084 e
iv)
Pelo exposto, requer a correção de ofício do PER e das DCOMP objeto do
presente processo, autorizando-se a compensação dos valores pagos
indevidamente, e a determinação do campo específico na DCTF para o
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.955 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.906438/2019-32

lançamento do respectivo crédito, uma vez que não existe previsão no
formulário eletrônico para tal situação.
A DRJA decidiu pela improcedência da manifestação, mantendo o despacho
decisório impugnado e não reconhecendo o direito de crédito pleiteado, pelos motivos abaixo
transcritos:
Apesar de ter apresentado pedido de ressarcimento de contribuição vinculada à receita
tributada no mercado interno, sendo este o objeto de análise nestes autos, o
contribuinte, em sua manifestação, informa que se trata, na verdade, de crédito
decorrente do ICMS incluído na base de cálculo do PIS e da Cofins.
Trata-se, portanto, de pagamento indevido, e não ressarcimento, uma vez que o crédito,
conforme alegado pela empresa, decorre do imposto incluído indevidamente na base de
cálculo das contribuições, ou seja, parte do valor recolhido a título de PIS e Cofins
caracteriza-se como indevido.
Sendo assim, o contribuinte requer a alteração de seu pedido de ressarcimento, a fim
de ser considerado e reconhecido o direito de crédito decorrente do pagamento
indevido, nos termos em que alegado. Tal pretensão não pode ser deferida, na medida
em que corresponderia a novo pedido, deixando-se de lado o equivocado pedido de
ressarcimento, e passando-se a considerar novo pedido relativo a pagamento indevido.
Tal alteração não pode ser efetuada de ofício pela autoridade administrativa, como
requer a empresa, uma vez que o pedido de restituição/compensação deve ser
apresentado pelo contribuinte, por meio do sistema PER/DCOMP, ou, eventualmente,
por meio da formalização de processo específico, não havendo a possibilidade de tal
pedido ser apresentado pela própria Administração.
Além disso, não há como ser o pedido de ressarcimento “convertido” em pedido de
restituição, uma vez que são documentos distintos, destacando-se que as informações
contidas no pedido apresentado não correspondem à realidade. Em consequência, o
novo pedido, desta vez relativo à restituição, e não ressarcimento, estaria sendo
apresentado nesta data, relativo a fato gerador ocorrido há mais de cinco anos,
tratando-se, portanto, de direito de crédito alcançado pela decadência.
Cabe destacar que não se está aqui analisando o eventual direito de crédito de que
disponha o contribuinte relativo à indevida inclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições, conforme decidido pelo STF nos autos do RE 574.706. Trata-se aqui
apenas da impossibilidade de ser utilizado o pedido de ressarcimento formulado, objeto
destes autos, para os fins que pretende a empresa, conforme acima fundamentado.
Ademais, quanto ao julgamento do RE 574.706, o entendimento de que “o ICMS não
compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”, não atinge
fato geradores anteriores a 16/03/2017 (ressalvadas as hipóteses de “ações judiciais e
requerimentos administrativos protocoladas até 15/03/2017” - circunstância que não se
noticia nos autos); donde se conclui a inaplicabilidade da decisão aos créditos
tributários constituídos neste processo, haja vista referirem-se a períodos de apuração
situados entre janeiro a março de 2015, nos termos do Parecer SEI no 7698/2021:
11. Em suma, portanto, dois foram os principais comandos do julgamento
realizado e que, com vistas a evitar um cenário de agravamento da litigância
deste que é o tema de maior repercussão no contencioso tributário pátrio,
recomendam a adoção de providências imediatas por parte da Administração
Tributária, já que não mais serão objeto de insurgência por parte da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, porquanto objeto de induvidosa e
cristalina posição da Suprema Corte:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.955 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.906438/2019-32

a) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos
administrativos protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e b) o ICMS a ser
excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o
destacado nas notas fiscais.
12. A partir do resultado dos embargos de declaração, e constatada a
pacificação das referidas questões jurídicas sob o regime da repercussão geral
(art. 1.036 e seguintes do CPC), é de se aplicar o disposto no art. 19, VI, a da
Lei no 10.522, de 2002, cabendo à PGFN, em face desse cenário, já nesta
primeira oportunidade, informar as orientações inequívocas que já podem ser
extraídas do julgado, para que seja, doravante, adequadamente refletida em
todos os procedimentos pertinentes pela Administração Tributária federal, sem
prejuízo de esclarecimentos complementares por ocasião da publicação do
acórdão.
13. Diante disso, indispensável, ante os valores sopesados por ocasião da
análise da modulação de efeitos, que todos os procedimentos, rotinas e
normativos relativos à cobrança do PIS e da COFINS a partir do dia 16 de
março de 2017 sejam ajustados, em relação a todos os contribuintes,
considerando a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS destacado em notas
fiscais na base de cálculo dos referidos tributos.
14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita
Federal passe a observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III e § 1o da Lei no
10.522/2002, de maneira que não mais sejam constituídos créditos tributários
em contrariedade à referida determinação do Supremo Tribunal Federal, bem
como que sejam adotadas as orientações da Suprema Corte para fins de revisão
de ofício de lançamento e repetição de indébito no âmbito administrativo.
Por fim, observe-se que o fundamento do presente indeferimento (empresa não sujeita
ao regime não cumulativo das contribuições, em razão da não apuração do IRPJ com
base no lucro real) não foi contestado pelo contribuinte.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, recuperando parte
substancial de sua argumentação contida na sua manifestação de inconformidade, a fim de que
seja alterada de ofício o crédito utilizado erroneamente (Cofins pago indevidamente ou pago a
maior para créditos de PIS/COFINS, oriundos de exclusão do ICMS ou ISS da base de cálculo
do mesmo).
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
A Recorrente requer, em primeira análise, a possibilidade de retificação
de PER/DCOMP via manifestação de inconformidade ou recurso
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.955 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.906438/2019-32

voluntário, para seja alterada de ofício o crédito utilizado erroneamente
(DE crédito de Cofins – Mercado Interno PARA crédito decorrente do
ICMS incluído na base de cálculo do PIS e da Cofins).
À época da transmissão da PER/DCOMP (06/01/2020), regia à matéria a
Instrução Normativa da RFB no 1.717/2017, que assim estabelecia:
CAPÍTULO VII - DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE
REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
Agora ficamos na mesma posição da DRJ, em que devemos, antes de
qualquer posicionamento ulterior, se cabe tal pleito de retificar as
informações prestadas em PER/Dcomp e se são válidas neste momento
no processo administrativo fiscal.
No caso do PER/Dcomp, que está sujeita a homologação (nem que seja
por homologação tácita, após cinco anos da sua transmissão), há efeitos
constitutivos na sua transmissão. Assim, mudando a eventual natureza do
direito creditório, estar-se-ia afetando toda sua constituição e, por
consequência, seus efeitos no plano da existência. Por isso a legislação
limita a retificação do PER/Dcomp ao contribuinte antes da prolação do
despacho decisório, conforme posicionamento da decisão a quo.
No caso concreto, não houve retificação do Pedido de Ressarcimento e
mesmo que houvesse, não há mera correção de erro material, pois o
que a Recorrente pretende é alterar o tipo do crédito pleiteado a título de
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.955 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.906438/2019-32

ressarcimento, ou seja, de “DE crédito de Cofins – Mercado Interno
PARA crédito decorrente do ICMS incluído na base de cálculo do PIS e
da Cofins".
Constata-se, então, que a pretensão é a modificação do próprio crédito
postulado, o que caracteriza uma inovação processual e não mera
correção de vício material.
Instaurado o contencioso e estabilizada a lide, não se admite que a
Recorrente altere o pedido mediante a modificação dos elementos do
direito creditório aduzido Per/DComp, posto que tal procedimento
desnatura o próprio objeto.
Neste sentido, é uníssona a jurisprudência do CARF acerca da
impossibilidade de alteração do pedido para alteração dos elementos
do direito creditório, em face da estabilização da lide. Vejamos:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
INOVAÇÃO PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do
Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual.
A interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado para
retificação do Per/DComp.” (Processo no 12585.720038/2012-08; Acórdão no
3201-005.028; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade;
sessão de 26/02/2019).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002PER/DCOMP.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
ALTERAÇÃO
DO
PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada
circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a
pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual vedada, de
natureza retratável, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo
Per/DComp." (Processo no 13855.000951/2003-21; Acórdão no 1003-000.202;
Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva; sessão de 02/10/2018)
Do voto condutor destaco:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.955 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.906438/2019-32

A pretensão de retificação do Per/DComp para fins de constar direito creditório
diverso do originalmente identificado, apenas trazida em sede de impugnação,
constitui inovação da matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de
análise neste processo. Ainda, a manifestação de inconformidade não é meio
adequado para retificação do Per/DComp pela incompatibilidade dos
instrumentos e pela preclusão da possibilidade de referida retificação após a
decisão administrativa exarada pela autoridade preparadora.
Assim, na transmissão via eletrônica de PER/DCOMP, somente são
admitidos pedidos de retificação enquanto não houver sido emitido o
despacho decisório eletrônico, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais quando do preenchimento da PER/DCOMP.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 122
DF CARF MF
Original